Tribunal: TJES
Processo: 5003875-44.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003875-44.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGIANE ACERBI TORRES
RECORRIDO: VALDECI TEIXEIRA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5003875-44.2023.8.08.0047

RECORRENTE: REGIANE ACERBI TORRES (autora);

RECORRIDOS: VALDECI TEIXEIRA;

LUCY MONTEIRO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE TERRENO RURAL. ALEGAÇÃO DE QUE O TERRENO ESTÁ EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE. TERRENO INFERIOR A 2 HA. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE A QUEM ALEGA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que

adquiriu imóvel (lote) dos Recorridos, vindo a descobrir posteriormente que se tratava de área de preservação ambiental, o que a impediria de construir. Pediu pela anulação do negócio jurídico.

O Juízo de Origem julgou
IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, extinguindo o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, REGINA ACERBI TORRES interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que “fora induzida a erro quando do negócio jurídico, e que os Recorridos sabiam que o objetivo da compra era a construção de um imóvel.”

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito da recorrente (art. 373, I, do CPC), a parte recorrida obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque, a Autora alegou que o local onde se situa o lote é área de preservação, o que a impediria de construir. Em sua inicial afirma que não conseguiria escriturar o imóvel pois este possui menos de 20.000 mil metros quadrados. Embora confusos os argumentos, entendo que por qualquer dos motivos não seria o caso de anulação.

A uma porque o ônus da prova em relação ao imóvel ser área de preservação ambiental é da Recorrente, que poderia ter diligenciado junto à Prefeitura municipal para certificar tal situação e trazer aos autos comprovantes, o que não fez. Ademais, afirmou que órgãos públicos estiveram no local e notificaram moradores, mas nada provou também neste sentido.

Quanto ao tamanho do lote e a impossibilidade de levar a registro, por ser supostamente zona rural, não se sustenta
.
A legislação municipal vigente (
Lei Complementar nº 07/2004
) define a localidade de Barra Nova, onde se situa o terreno, como
zona urbana

. Sendo assim, as regras sobre o parcelamento do solo rural e a exigência de fração mínima não incidem sobre o negócio jurídico em questão.

Entendo assim que não restou comprovado vício de vontade que justifique a determinação da anulação do negócio jurídico, de modo que a improcedência do pedido deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)